Tribunal: TJBA
Processo: 8055163-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055163-37.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: A. D. S. C. N. e outros Advogado(s): MARCO AURELIO MAIA DE LIMA ALMEIDA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito constitucional e processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Fornecimento de medicamento à base de canabidiol para tratamento de transtorno do espectro autista. Possibilidade de substituição de fármaco importado por medicamento nacional similar registrado na ANVISA. Observância da equivalência terapêutica, da economicidade e da eficiência administrativa. Manutenção de astreintes sem limitação prévia de teto máximo. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para determinar o fornecimento de medicamento à base de canabidiol, conforme prescrição médica, com fixação de multa diária em caso de descumprimento. O ente estatal sustenta omissão quanto à possibilidade de substituição do fármaco importado por produto nacional similar registrado na ANVISA, bem como obscuridade na ausência de limitação do valor global das astreintes. II. Questão em discussão 2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se o fornecimento de medicamento importado à base de canabidiol pode ser substituído por produto nacional similar registrado na ANVISA, desde que preservada a equivalência terapêutica prescrita; e (ii) estabelecer se a multa diária fixada para compelir o cumprimento da obrigação deve possuir teto máximo previamente estipulado. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado incorre em omissão ao deixar de analisar a possibilidade de cumprimento da obrigação mediante fornecimento de medicamento nacional equivalente, hipótese compatível com a diretriz de nacionalização da assistência farmacêutica e com os princípios da economicidade e da eficiência administrativa. 4. A nota técnica apresentada demonstra que a importação direta do medicamento originalmente prescrito impõe custos elevados, entraves logísticos e dificuldades operacionais à Administração Pública, enquanto existem produtos nacionais regularmente autorizados pela ANVISA com disponibilidade imediata no mercado interno. 5. O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1161 admite o fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA apenas em hipóteses excepcionais, condicionadas à inexistência de substituto terapêutico disponível nas políticas públicas ou no mercado nacional. 6. A substituição do medicamento importado somente se revela admissível quando preservadas integralmente a concentração, o volume, a composição de fitocanabinoides e as especificações técnicas necessárias à estabilidade clínica e à eficácia do tratamento. 7. A Administração Pública possui prerrogativa para definir fornecedor e marca do medicamento fornecido judicialmente, desde que respeitados o princípio ativo e as características técnicas essenciais constantes da prescrição médica. 8. As astreintes possuem natureza coercitiva e inibitória, sendo instrumento legítimo para assegurar o cumprimento de decisões judiciais relacionadas ao fornecimento de tratamento médico indispensável. 9. A ausência de limitação prévia do valor global da multa diária não configura ilegalidade, pois o ordenamento jurídico já prevê mecanismos de controle de eventual excesso ou desproporcionalidade superveniente. 10. A fixação antecipada de teto máximo para a multa pode estimular o inadimplemento administrativo e comprometer a efetividade da tutela jurisdicional relacionada ao direito fundamental à saúde IV. Dispositivo e tese 11. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos integrativos, apenas para sanar a omissão apontada e esclarecer que a tutela de urgência deferida no acórdão de ID.101875634 poderá ser concretizada pelo Estado da Bahia mediante o fornecimento de medicamento nacional similar registrado na ANVISA, desde que respeitadas integralmente a concentração, a posologia e as especificações técnicas contidas na prescrição médica atualizada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de embargos de declaração de nº 8055163-37.2025.8.05.0000, em que é embargante ESTADO DA BAHIA e embargado A. D. S. C. N. e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.